Tribunal: TJBA
Processo: 8038498-82.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038498-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARIA OLIVIA DE LIMA FALCAO CARRILHO

Advogado(s)
:
CHRISTIANE BALAZEIRO BORGES DOMINGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E IMPOSIÇÃO À RÉ DE AUTORIZAR E CUSTEAR MATERIAL NECESSÁRIO À CIRURGIA DA AUTORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO DEVE INCLUIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INEXISTIR PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO PROVIDO.

1 - Conceito de proveito econômico que está relacionado àquilo que se acresce ao patrimônio do indivíduo. Valores referentes ao procedimento cirúrgico não possui tal característica, não podendo servir como base de cálculo para os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, o qual deve ser compreendido apenas como o valor da indenização por danos morais. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

sob o
nº
8
0
38498-82.2021
.8.05.0000
, de
Salvador
, em que são partes, como Agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
,

e, como Agravado,
MARIA OLÍVIA DE LIMA FALCÃO CARVALHO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora